Tribunal: STM
Processo: 7000217-33.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000217-33.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: RUDINEI DOS SANTOS MORAIS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/10/2020 a 22/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso Defensivo para, reformando a
Sentença questionada, manter a condenação do ex-Sd Ex RUDINEI DOS SANTOS
MORAIS, como incurso no art. 298 do CPM e, por desclassificação, condená-lo por
infringência ao art. 157, § 5º, do CPM e, em decorrência, fixar a pena unificada,
consoante o critério do art. 79 do CPM, em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 3
(três) dias de reclusão, sendo-lhe concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, mediante o
cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea
"a", designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM para
presidir a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, sendo concedido o
direito de recorrer em liberdade e fixado o regime prisional aberto para o
eventual cumprimento de pena, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP
comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), nos termos
do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2020 21:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116f08f07
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000217-33.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: RUDINEI DOS SANTOS MORAIS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO POR PRÁTICA DOS DELITOS DE
AMEAÇA, DE DESACATO A SUPERIOR E DE VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. READEQUAÇÃO DAS CONDUTAS À LUZ DAS ELEMENTARES
TÍPICAS. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. VIOLÊNCIA
CONTRA SUPERIOR. APRIMORAMENTOS NA PUNIBILIDADE. BALIZAS CALCADAS NO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO
UNÂNIME.
1. A eventual progressão criminosa, vista num particular cenário fático, nem
sempre conduz ao desfecho configurador de concurso de crimes. A tutela dos bens
jurídicos afetados pode ensejar o manuseio de outros instrumentos, igualmente eficazes,
os quais inspiram jurisdição pautada pelo equilíbrio na restauração da "Paz social". Nessa
perspectiva, exsurgem os cânones de política criminal, formatados para evitar o excesso
punitivo. Em maior ou menor proporção, essa diretriz está presente nos critérios
fomentadores da continuidade delitiva e dos Princípios da Consunção e da Subsidiariedade.
2. O Princípio da Subsidiariedade, fruto de disciplina legal, destina-se ao contexto
de práticas ilícitas aderentes, num concerto de similaridade entre elas. Assim, num
comparativo, aquela de maior grandeza assume a preponderância, no tocante aos
aspectos alusivos à punibilidade.
3. O tratamento indigno, desrespeitoso e ofensivo, envolto num clima de
agressividade, marcado por eventuais ameaças de causar mal injusto e grave, perpetrado
por subordinado hierárquico, no intuito de rebaixar e de deprimir a autoridade de seu
superior, visando desestimulá-lo de prosseguir no cumprimento de seu dever funcional,
perfaz o crime de Desacato a Superior (art. 298 do CPM), sob a regência do Princípio da
Subsidiariedade. Autoria e materialidade sobejamente demonstradas.
4. O delito de Violência contra Superior (art. 157 do CPM) prescinde da ocorrência
de lesão corporal para a sua configuração, sendo suficiente o emprego de violência física,
doutrinariamente denominada de "vis corporalis", a qual pode ser constituída por mera
agressão, decorrente de empurrão, de soco, de tapa, de arremesso de objeto, de ordem de
ataque dada a um animal perigoso, entre outros meios.
5. O Tribunal pode efetuar a desclassificação delitiva, quando atendidas, em
conjunto, as suas premissas: a adequação da matéria fática ao novo tipo penal; a aplicação
de pena menos gravosa; o atendimento de pleito defensivo; e o contexto estar
equacionado ao Enunciado nº 5 da Súmula do STM.
6. Parcial provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao Recurso Defensivo para, reformando a Sentença questionada, manter a condenação do ex-Sd Ex RUDINEI
DOS SANTOS MORAIS, como incurso no art. 298 do CPM e, por desclassificação, condená-lo por infringência
ao art. 157, § 5º, do CPM e, em decorrência, fixar a pena unificada, consoante o critério do art. 79 do CPM,
em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de reclusão, sendo-lhe concedido o benefício do sursis pelo

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2020 21:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116f08f07
prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, mediante o cumprimento das
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", designando o Juiz Federal da Justiça Militar
da Auditoria da 5ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, sendo concedido o
direito de recorrer em liberdade e fixado o regime prisional aberto para o eventual cumprimento de pena,
conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução
Penal).
Brasília, 22 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: RUDINEI DOS SANTOS MORAIS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor de RUDINEI DOS
SANTOS MORAIS, ex-Sd Ex, em face da Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ Ex)
da Auditoria da 5ª CJM, lavrada em 30.1.2020, a qual o condenou à pena unificada de 4 (quatro) anos, 6
(seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, como incurso nos arts. 158, 223 e 298, todos do CPM, sem o
benefício do "sursis", com direito de apelar em liberdade e, ainda, fixado o regime prisional inicialmente
semiaberto.
O então Sd Ex RUDINEI foi preso em flagrante delito, em 26.8.2018, por práticas delitivas, em tese,
perpetradas no âmbito das instalações da carceragem da 15ª Companhia de Engenharia de Combate
Mecanizada (15ª Cia E Cmb Mec), situada em Palmas/PR. Naquela ocasião, o flagranteado cumpria prisão de
natureza disciplinar (Processo relacionado: APF nº 7000118-78.2018.7.05.0005, Evento 1, Doc. 1).
A Denúncia, oferecida em 19.9.2018, descreveu os fatos nos seguintes termos (Processo
relacionado: APM nº 7000145-61.2018.7.05.0005, Evento 1, Doc. 1):
"Na manhã do dia 26 de agosto de 2018, o 3º Sgt JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
assumiu o serviço de Comandante da Guarda na 15ª Companhia de Engenharia de
Combate Mecanizada (Palmas/PR) (evento 56, doc 39, p. 159).
Por volta das 9h (nove horas), o Sgt JEFFERSON PEREIRA compareceu na cela da
Companhia para a realização da revista de rotina, tendo em vista que estavam presos
disciplinarmente os Soldados RUDINEI, PIERDONA e CAZUNI.
O Sgt JEFFERSON PEREIRA constatou que havia no interior da cela dois bonés civis,
determinando que os presos os entregassem, pois seria proibida a posse de tal material
dentro da cela. O Sd PIERDONA entregou o seu boné, mas o Sd RUDINEI negou-se a
repassá-lo ao Sgt JEFFERSON PEREIRA.
O Comandante da Guarda entrou na cela e quando tentou pegar o boné foi impedido
pelo Sd RUDINEI, que tentou retirá-lo da sua mão.
Diante do impasse, o Sargento determinou que o Sd RUDINEI soltasse o boné, mas o
denunciado passou a ameaçá-lo de morte, dizendo que o Sargento não o conhecia, que lá
fora seria diferente e que iria matá-lo.
O Sd RUDINEI também desacatou o Sgt JEFFERSON PEREIRA, ofendendo-o com as
seguintes palavras: "filho da puta, desgraçado, sargento de merda".
Ao mesmo tempo em que ameaçava e desacatava o Sgt JEFFERSON PEREIRA, o Sd
RUDINEI empurrou o Comandante da Guarda, tendo tentado pegar a pistola que estava no
coldre do graduado.
Neste momento, o 2º Ten PEDRO VICTOR interveio e imobilizou o Sd RUDINEI evitando
que o denunciado prosseguisse com os atos violentos e subtraísse a pistola do
Comandante da Guarda.
Demonstrado está através da prova testemunhal que o Sd RUDINEI dolosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2020 21:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116f08f07
ameaçou, desacatou e empurrou o Sgt JEFFERSON PEREIRA, que cumpria o serviço de
Comandante da Guarda, na presença de outros militares da Companhia.
Assim agindo, o denunciado violou os comandos normativos inscritos no Código Penal
Militar, no artigo 158, consistente no crime de VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO,
por ter praticado violência contra o Comandante da Guarda; no artigo 223, que prevê o
crime de AMEAÇA, por ter ameaçado verbalmente o Sgt JEFFERSON PEREIRA de lhe causar
mau injusto e grave e no artigo 298, que trata do crime de DESACATO A SUPERIOR, por ter
ofendido a dignidade e o decoro e procurado deprimir a autoridade do Sgt JEFFERSON
PEREIRA, na presença de outros militares, mediante a utilização de palavras depreciativas
e de baixo calão.
Os crimes de VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO, AMEAÇA e de DESACATO A
SUPERIOR são militares, subsumindo-se às hipóteses descritas no artigo 9º, inciso I e II do
Estatuto Penal Castrense. Diante do exposto, o Órgão Ministerial requer seja recebida a
presente DENÚNCIA, com a citação do acusado, como incurso nas sanções dos artigos 158,
223 e 298, todos do Código Penal Militar, para se ver processar e julgar, sob pena de
revelia, inquirindo-se o ofendido e as testemunhas (...)"
A Denúncia foi recebida em 20.9.2018. A citação foi realizada atendendo os ditames legais, mediante
cumprimento de Carta Precatória pela Vara Criminal da Comarca de Palmas/PR (Processo relacionado: APM
nº 7000145-61.2018.7.05.0005, Evento 1, Doc. 2 e Evento 39, fl. 24).
A Defesa requereu a concessão de liberdade provisória, mas o pedido não foi exitoso. Ao reverso, por
ocasião da Audiência de Custódia, atendendo pleito ministerial, a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, à luz dos arts. 254 e 255, alínea "e", ambos do CPPM. Por conseguinte, o Mandado de Prisão foi
expedido e cumprido (Processo relacionado: APF nº 7000118-78.2018.7.05.0005, Eventos 7, 8, 38, 39 e 44).
No intuito de obter a liberdade provisória, a DPU impetrou Habeas Corpus neste Tribunal. O pedido
de soltura imediata, formulado em sede de liminar, foi indeferido, consoante a Decisão exarada por este
Relator em 5.9.2018. Quanto ao mérito, a Ordem de HC foi denegada em 2.10.2018 (Processo relacionado:
HC nº 7000738-46.2018.7.00.0000, Eventos 5, 40, 42 e 49).
Persistindo na intenção de obter a liberdade provisória, a Defesa impetrou, perante o STF, o HC nº
164.211/PR. No entanto, não houve sucesso na empreitada, pois o Ministro Alexandre de Moraes (Relator),
em Decisão monocrática, exarada em 31.10.2018, indeferiu a Ordem de HC (Processo relacionado: HC nº
7000738-46.2018.7.00.0000, Evento 64).
Posteriormente, em 21.11.2018, o Cmt da 15ª Cia E Cmb Mec excluiu o Sd RUDINEI das fileiras do
Exército, a bem da disciplina, diante das infringências disciplinares perpetradas que o fizeram ingressar no
comportamento mau, publicando a correspondente Decisão no BI nº 212/2018. Coincidentemente, na
mesma data, o Juiz Federal da JMU da Auditoria da 5ª CJM concedeu a liberdade provisória em favor do
acusado, cujo Alvará de Soltura teve cumprimento imediato (Processo relacionado: APM nº 7000145-
61.2018.7.05.0005, Eventos 65 a 68 e 76).
Entre outros, os seguintes documentos compõem os autos:
- Auto de Prisão em Flagrante (APF) com os seus documentos constituintes, tais como: Auto do
Flagrante e inquirições, Nota de Culpa, Nota de Ciência de Direitos e Garantias Fundamentais e Relatório
(Processo relacionado: APF nº 7000118-78.2018.7.05.0005, Evento 1, Doc. 1);
- Alterações Militares de RUDINEI, com a Ficha Disciplinar Individual (Processo relacionado: APF nº
7000118-78.2018.7.05.0005, Evento 1, Doc. 2);
- Exame de Corpo de Delito do flagranteado, realizado em 26.8.2018 (Processo relacionado: APF nº
7000118-78.2018.7.05.0005, Evento 30);
- Ata da Audiência de Custódia do flagranteado, realizada em 1.9.2018 (Processo relacionado: APF nº
7000118-78.2018.7.05.0005, Evento 37);
- Diligências complementares requeridas pelo MPM, cumpridas nos autos do APF, a saber:
a) Termos de Inquirição do ofendido (Sgt Jefferson Pereira da Silva) e de testemunhas (1º Ten
Wiltomberg Penna Castro e Sd Gabriel Pierdona da Silva) (Processo relacionado: APF nº 7000118-
78.2018.7.05.0005, Evento 56, Doc. 1);
b) Laudo de Descrição dos danos causados na cela e a correspondente Avaliação Pecuniária, com a
estimativa para os reparos (Processo relacionado: APF nº 7000118-78.2018.7.05.0005, Evento 56, Doc. 2);
c) Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD), lavrado em 15.8.2018, motivadora da
prisão de RUDINEI, e antecedente aos fatos relativos à prisão em flagrante (Processo relacionado: APF nº
7000118-78.2018.7.05.0005, Evento 56, Doc. 3); e
d) BI nº 154/2018, com a publicação da Escala de Serviço da OM, fixado para 26.8.2018, no qual
consta o 3º Sgt Jefferson Pereira (ofendido) na função de "Cmt da Guarda ao Quartel" (Processo relacionado:
APF nº 7000118-78.2018.7.05.0005, Evento 56, Doc. 4).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2020 21:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116f08f07
- Requisição formulada pelo MPM, para que o Cmt da 15ª Cia E Cmb Mec instaure IPM para a
apuração do episódio relativo aos danos causados na cela da OM, sequencial à prisão em flagrante de
RUDINEI (Processo relacionado: APF nº 7000118-78.2018.7.05.0005, Evento 60);
- Solução de Sindicância instaurada no âmbito da 15ª Cia E Cmb Mec, envolvendo a análise de
infringências disciplinares por parte de RUDINEI. Assim, foi sinalizada a inconveniência da permanência do
militar nas fileiras do Exército, diante de seu ingresso no comportamento "mau" (Processo relacionado: APF
nº 7000118-78.2018.7.05.0005, Evento 65); e
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais e Policiais, expedida pela Secretaria de Estado de
Segurança Pública de Santa Catarina (SC); Informação de inexistência de Antecedentes Criminais e outras
ocorrências, expedida pelo Tribunal de Justiça de SC; Certidão Regional para Fins Gerais (Cível e Criminal) de
nada consta, expedida pela Justiça da 4ª Região; Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, em âmbito
nacional, expedida pela Polícia Federal; e Certidão Negativa, relativa a execuções penais, expedida pelo 3º
Ofício Comarca de Palmas/PR (Processo relacionado: APM nº 7000145-61.2018.7.05.0005, Evento 3 e Evento
39, fl. 23).
O MPM arrolou 5 (cinco) testemunhas na Denúncia. Entretanto, por ocasião da audiência, desistiu da
oitiva do Sr. Gabriel Pierdona da Silva, diante de sua ausência à Sessão designada, a qual foi realizada por
intermédio de videoconferência, com o apoio da Vara Federal de Pato Branco/PR. Segue uma síntese da
prova oral coletada (Processo relacionado: APM nº 7000145-61.2018.7.05.0005, Eventos 24 a 27):
- o ofendido, 3º Sgt Jefferson Pereira da Silva, declarou:
"(...) que confirma as declarações feitas em sede de APF; que pediu ao réu o boné que
estava consigo, mas recusou-se a entregá-lo; que não foi desatencioso ao abordar o réu; que
os Sds Pierdona e Cazuni estavam na cela cumprindo prisão disciplinar e que ajudaram o réu
a depredar a cela; que não teve qualquer desentendimento anterior com o apelante; que por
duas ocasiões o réu tentou pegar o armamento do depoente; que o réu empurrou e ameaçou
de morte o ofendido; que após o fato, o réu não mais ofendeu o depoente (...)";
- o 2º Ten Ex Pedro Victor Pires de Freitas declarou:
"(...) que confirma as declarações feitas em sede de APF; que, quando chegou ao local,
deparou-se com o Sgt Jefferson tentando pegar o boné do Sd Rudinei, mas este se recusava a
entregá-lo; que imobilizou o réu a fim de prevenir maiores problemas; que mesmo imobilizado
o réu ameaçava e ofendia o Sgt Jefferson; que pediu para o ofendido se retirar da cela; que
após alguns minutos, quando todos haviam saído do local, os Sds depredaram a cela; que
confirma que houve a tentativa do Sd Rudinei em retirar a arma do Sgt Jefferson (...)";
- o 3º Sgt Ex Higor dos Santos Becilaqua declarou:
"(...) que confirma as declarações feitas em sede de APF; que o Sd Rudinei tentou tirar o
armamento do Sgt Jefferson; que o réu ameaçou o Sgt Jefferson; o tratamento dispensado ao
réu pelo Sgt Jefferson foi normal; que desconhece qualquer desavença entre o réu e o
ofendido; que o réu desferiu socos na perna da vítima";
- o 1º Ten Ex Wiltomberg Penna Castro declarou:
"(...) que confirma as declarações feitas em sede de APF; que, chegando ao local,
deparou-se com Ten Pedro Vitor imobilizando o Sd Rudinei; que o réu ameaçou o ofendido;
que determinou a saída do Sgt Jefferson para tentar acalmar o réu; que o réu tentou retirar o
armamento do Sgt Jefferson; que os Sds recebem instruções sobre hierarquia e disciplina, as
quais são reforçadas diariamente"; e
- O Sd Ex Vitor Ferreira Carmo declarou:
"(...) que confirma as declarações feitas em sede de APF; que estava entrando de serviço
no dia dos fatos; que presenciou o momento em que o Sgt Jefferson pediu o boné ao Sd
Rudinei; que no momento da agressão já não estava mais presente; que o réu ameaçou o Sgt
Jefferson (...)".
Por sua vez, a Defesa não arrolou testemunhas. Todavia, na sequência à oitiva daquelas indicadas
pelo Parquet, a DPU requereu a contígua realização da qualificação e do interrogatório (Processo
relacionado: APM nº 7000145-61.2018.7.05.0005, Evento 27).
Em interrogatório, imediatamente realizado naquela assentada, o então Sd RUDINEI negou todas as
práticas delitivas que lhe estavam sendo imputadas. No tocante ao motivo desencadeador do conflito,
consoante narrativa da Denúncia, esclareceu desconhecer qualquer proibição acerca de manter o boné
consigo na cela da OM. Assim, na data dos fatos, achou estranha a repentina exigência do Sgt Jefferson
Pereira, pois já estava preso disciplinarmente há 5 (cinco) dias, sendo visitado diariamente pelo Cmt da Cia.
Nesse aspecto, complementou que aquela autoridade sabia do uso do boné naquelas instalações, sem
qualquer objeção (Processo relacionado: APM nº 7000145-61.2018.7.05.0005, Evento 26, Vídeos 5 a 8).
Em Alegações Escritas, diante da comprovação da materialidade delitiva, o MPM requereu a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2020 21:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116f08f07
procedência da pretensão acusatória imputada na Denúncia, com a consequente condenação de RUDINEI
como incurso nas sanções estabelecidas nos arts. 158, 223 e 298, todos do CPM (Processo relacionado: APM
nº 7000145-61.2018.7.05.0005, Evento 55).
A seu turno, a DPU pugnou pela absolvição do acusado quanto ao crime de violência contra militar
de serviço por haver dúvidas razoáveis sobre a presença da excludente da legítima defesa.
Alternativamente quanto a essa imputação, requereu a desclassificação para o crime de lesão corporal leve,
contemplado pelo art. 209 do CPM. Quanto aos crimes de ameaça e de desacato a superior, requereu a
absolvição do acusado, haja vista o seu grave estado de descontrole emocional, fato que excluiria o
elemento subjetivo dos tipos, fomentando a sua atipicidade. Subsidiariamente, na eventualidade de
condenação, requereu a aplicação das penas em seu mínimo legal, a incidência da atenuante da
menoridade, a concessão do sursis e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade (Processo
relacionado: APM nº 7000145-61.2018.7.05.0005, Evento 82).
Em Despacho Monocrático, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, em
24.1.2019, decidiu, conforme a sua peculiar interpretação, afastar a competência do CPJ Ex para processar e
julgar o feito, com base no inciso I-B do art. 30 da Lei nº 8.457/1992, acrescentado pela Lei nº 13.774/2018,
sob o fundamento de que o acusado passou a ostentar a condição de civil, pois fora excluído, a bem da
disciplina, das fileiras do Exército. No mesmo Despacho, o Magistrado determinou que a DPU e o MPM
tivessem vista dos autos para a eventual complementação de suas Alegações Escritas, haja vista que não
haveria sessão pública de julgamento (Processo relacionado: APM nº 7000145-61.2018.7.05.0005, Evento
103).
Uma vez concitadas a manifestarem-se, a DPU e o MPM ratificaram o teor de suas Alegações Escritas
(Processo relacionado: APM nº 7000145-61.2018.7.05.0005, Eventos 107 e 111).
Na sequência, após receber os autos conclusos, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 5ª CJM, em Sentença monocrática, exarada em 11.2.2019, condenou o réu à pena unificada de
4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, como incurso nos arts. 158, 223 e 298, todos do
CPM, sem o benefício do "sursis", em face da vedação legal do art. 84 do CPM, sendo-lhe concedido o direito
de apelar em liberdade e fixado o regime de cumprimento da pena inicialmente semiaberto (Processo
relacionado: APM nº 7000145-61.2018.7.05.0005, Evento 114).
A Sentença transitou em julgado em relação ao Órgão Ministerial (Processo relacionado: APM nº
7000145-61.2018.7.05.0005, Evento 122).
No entanto, irresignada com a condenação, a Defesa apelou. O Recurso foi formalizado e remetido
ao Tribunal. Uma vez autuada, a Apelação nº 7000234-06.2019.7.00.0000 esteve sob a Relatoria deste
Ministro (Processo relacionado: APM nº 7000145-61.2018.7.05.0005, Eventos 120, 121, 124, 127, 128 e
130).
No julgamento, realizado em 3.10.2019, diante da constatação de vício nulificante perpetrado em
sede da 1ª Instância, no tocante à competência, o Tribunal decidiu (Processo relacionado: APM nº 7000145-
61.2018.7.05.0005, Evento 133):
"(...) por unanimidade, em acolher a preliminar de nulidade, arguida de ofício por este
Relator, para declarar nula a Decisão Monocrática proferida pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar n° 7000145-
61.2018.7.05.0005, em 24.1.2019 (Processo n° 145-61 - Evento 103), que deixou de convocar
o Conselho Permanente de Justiça, bem como dos atos subsequentes, inclusive a Sentença,
nos termos do art. 506 do CPPM, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o
regular processamento do feito perante o Conselho Permanente de Justiça.".
Em decorrência, o feito retornou ao Juízo "a quo". A irregularidade assinalada restou resolvida, sendo
observado, sobretudo, o Devido Processo Legal. Assim, o CPJ Ex voltou a funcionar no feito, com a
consequente designação da data do novo julgamento (Processo relacionado: APM nº 7000145-
61.2018.7.05.0005, Evento 135).
Na sequência, em 29.1.2020, o julgamento da APM foi realizado, tendo o CPJ Ex exarado o seguinte
veredicto (Processo relacionado: APM nº 7000145-61.2018.7.05.0005, Eventos 150 a 153):
"(...) por unanimidade de votos, julgar procedente a Denúncia, para CONDENAR RUDINEI
DOS SANTOS MORAIS, da acusação de prática dos delitos: capitulado no artigo 223 do Código
Penal Militar, aplicando-lhe a pena definitiva de 01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção;
capitulado no art. 298 do Código Penal Militar, aplicando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano,
01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão; capitulado no art. 158 do Código Penal Militar,
aplicando-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. A
unificação das penas acima impostas resulta no somatório que perfaz a sanção penal
definitiva no montante de 04 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão.
Concedido o direito de apelar em liberdade (por não haver motivo para a decretação da

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2020 21:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116f08f07
prisão preventiva). Negado o sursis, por expressa vedação legal (art. 84 do Código Penal
Militar). Regime prisional inicial semiaberto".
Operou-se o trânsito em julgado da Decisão em relação ao Órgão Ministerial (Processo relacionado:
APM nº 7000145-61.2018.7.05.0005, Evento 161).
Por seu turno, tempestivamente, a DPU recorreu da Sentença condenatória (Processo relacionado:
APM nº 7000145-61.2018.7.05.0005, Eventos 164 e 165).
Nas Razões recursais, com relação aos crimes de ameaça e de desacato a superior, a Defesa requer
a absolvição, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM. Para tanto, alega a inconsistência da prova
condenatória. No tocante ao crime de violência contra militar em serviço, a DPU pugna pela desclassificação
para o art. 157 do CPM (violência contra superior), com a sua consequente absolvição, ou mesmo a
desclassificação para o art. 209 do CPM (lesão leve). Subsidiariamente, postula a declaração da
inconstitucionalidade do preceito secundário estabelecido no art. 158 do CPM para, no seu lugar, ser
aplicado o preceito secundário do art. 209 ou do art. 157, ambos do CPM. Por fim, postula a retificação de
parâmetros alusivos à dosimetria da pena (Evento 3, Doc. 1, desta Apelação).
Em Contrarrazões, o MPM requer o não provimento do Recurso defensivo, com a integral
manutenção da Sentença condenatória (Evento 3, Doc. 2, desta Apelação).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, reportou-se ao conteúdo da Manifestação
anterior, juntada à Apelação nº 7000234-06.2019.7.00.0000, para ratificá-la. Assim, opinou pelo provimento
parcial do Apelo defensivo, para que o réu fosse condenado, por desclassificação, apenas no crime do art.
158 do CPM, e com nova fixação da pena-base (Evento 10, Docs. 1 e 2, desta Apelação).
A Secretaria Judiciária do Tribunal, em 25.3.2020, certificou constar, nos registros desta Corte, em
relação ao ex-Sd Ex Rudinei dos Santos Morais, os seguintes feitos, todos sob a Relatoria deste Ministro: HC
nº 7000738-46.2018.7.00.0000 (Baixado) e AP nº 7000234-06.2019.7.00.0000 (Baixado) (Evento 8, desta
Apelação).
O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.

VOTO

O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo, merece ser conhecido,
processado e julgado.
1. O Pleito Recursal.
A DPU requer a reforma da Sentença atacada para, de maneira abrangente, obter a absolvição
quanto a todos os crimes estampados na condenação. No entanto, na eventualidade de não alcançar o
desfecho esperado, apresenta pleitos subsidiários.
Assim, de modo pormenorizado, com relação aos crimes de Ameaça e de Desacato a Superior, pugna
pela absolvição, com base no art. 439, alínea "e", do CPPM, diante da alegada inconsistência da prova
condenatória.
No tocante ao crime de Violência contra militar em serviço (art. 158 do CPM), requer a
desclassificação para o art. 157 do CPM (Violência contra Superior), com a sua consequente absolvição, ou
para o art. 209 do CPM (Lesão Corporal leve). Subsidiariamente, postula a declaração da
inconstitucionalidade do preceito secundário estabelecido no art. 158 para, no seu lugar, ser aplicada a
sanção prevista no art. 209 ou no art. 157, todos do CPM. Por fim, na hipótese de manutenção da
condenação, postula a retificação da dosimetria da pena.
Noutra direção, o Parquet pronuncia-se pelo não provimento do Recurso defensivo, com a integral
manutenção da Sentença condenatória.
2. A Posição do Relator.
A análise detalhada dos fatos remete à constatação de haver parcela de razoabilidade no Recurso
defensivo. Por isso, mostra-se possível o acatamento de uma fração de seu inconformismo, para reformar
parte da Sentença questionada.
Na composição do cenário fático encontra-se a caracterização de uma progressão criminosa. Como
resultante, foi alcançada a configuração daquele de maior gravidade, entre os constantes da imputação.
Entretanto, consentânea com a pretensão acusatória, a Sentença condenatória prima pela
capitulação de ocorrência de delitos autônomos, sob a sistemática de concurso material.
Em essência, a abordagem desse contexto será suficiente para indicar a solução entendida
equilibrada/proporcional para a demanda. Assim, será desnecessário adentrar especificamente em cada
delito constante da condenação, fruto do inconformismo traduzido na pretensão recursal.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2020 21:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116f08f07
Portanto, de antemão, pronuncio-me pelo parcial provimento do Apelo defensivo.
3. A Abordagem Recursal.
3.1. O Princípio da Subsidiariedade.
Tem-se que o conjunto de atitudes do ex-Sd Ex RUDINEI DOS SANTOS MORAIS, embora perpetradas
num único contexto fático, configurou a ocorrência de práticas ilícitas distintas, imputadas no formato de
concurso de crimes, na óptica acusatória.
Na dinâmica fática, o agente atuou com intimidação; adotou comportamento insubordinado; efetuou
empurrão e tentativa de tomada da arma do Cmt da Guarda; proferiu palavras ofensivas; propalou promessa
de causar mal injusto e grave; e agiu com menosprezo ao ofendido, no intuito de deprimir a sua autoridade.
Esse foi o compasso delitivo.
Com efeito, na linha de desdobramento das condutas praticadas pelo agente, encontra-se o
resultado lesivo assinalado na pretensão acusatória. No concerto de duas práticas ilícitas aderentes, uma
delas assume maior grandeza.
Primeiramente, a vontade do agente violou bem jurídico singular (tutelado pelo art. 298 do CPM), o
qual, potencialmente, incorpora significativa parcela do cenário delitivo, pois, desde o princípio, era o "alvo
sob mira". À evidência, esse bem jurídico é merecedor da tutela penal castrense.
Detecta-se que as condutas configuradoras dos delitos de Ameaça e de Desacato a Superior
encontram-se conectadas. A propósito, num comparativo, esse último ilícito revela-se mais grave. Exsurge o
Princípio da Subsidiariedade envolvendo ambos os delitos, como solução para a aplicação dos cânones
penais (vide preceito secundário do art. 223 do CPM: "se o fato não constitui crime mais grave").
No panorama analisado, emerge a mesclagem entre essas duas categorias de atitudes ilícitas.
Ambas estão focadas num objetivo comum, o qual, em síntese, pode ser identificado na ofensa ao superior
hierárquico e na sua intimidação, no desiderato de deprimir a sua autoridade.
É factível que o agente atacou o ofendido visando o seu dever funcional (manter a ordem no cárcere
e a observância dos critérios de segurança - a presença do boné na cela desatendia esse escopo), no intuito
de desestimulá-lo.
Estritamente quanto a esses dois delitos, a tutela penal será direcionada ao Desacato a Superior.
Nesse sentido, a prestação jurisdicional estará balizada pela pertinente delimitação dos fatos, expurgando a
possibilidade de excesso punitivo. Remanescem, entretanto, as potenciais repercussões daquele ilícito,
numa quantificação da pena (desde que atendidas outras diretrizes inerentes à amplitude do Recurso).
Diante desse balizamento, há a perspectiva de prevalecer duas vias infracionais.
A primeira que envolve a infringência aos arts. 223 e 298, ambos do CPM, envoltos no crivo do
Princípio da Subsidiariedade, para desaguar na tipificação do crime de Desacato a Superior.
Noutra via, emerge o crime de Violência contra Militar de Serviço (art. 158 do CPM), acerca do qual
há o pleito de desclassificação para o crime de Violência contra Superior (art. 157 do CPM).
3.2. O Enredo dos Fatos.
No instante dos fatos, o ofendido cumpria o ato de ofício de verificar as instalações da prisão e as
respectivas condições dos detidos. No entanto, foi surpreendido pela atitude criminosa do agente.
À evidência, as palavras ameaçadoras causaram impacto no Sgt Jefferson Pereira, sobretudo por
serem oriundas de um subordinado. Os fatos reverberaram como atitudes deliberadas de soldado
completamente desenquadrado ao padrão comportamental exigido na vida militar. A conduta estava
impregnada pelo destemor de qualquer espécie de consequência. Apenas para ilustrar, RUDINEI e outros
dois soldados presos, após alguns instantes, em união de desígnios, movidos por sentimento de insurgência,
de indisciplina e de retaliação, tiveram a audácia de depredar a cela na qual estavam recolhidos
disciplinarmente (fato que desencadeou outra apuração - IPM nº 7000245-16.2018.7.05.0005, dando ensejo
à APM nº 7000125-02.2020.7.05.0005).
Diante da natureza dos fatos, as provas colhidas são eminentemente orais. As testemunhas
agregaram importantes esclarecimentos, relatando, com detalhes, o que viram.
Ao contrário do que sustenta a Defesa, os autos reuniram substancial, consistente, irrefutável e
harmônico acervo comprobatório dos ilícitos perpetrados.
O episódio foi lamentável. O acusado teve desarrazoado impulso de agressividade. As ameaças de
morte, pronunciadas com destemor, foram reveladoras de emoções descompensadas (sem caracterizar,
contudo, qualquer excludente em seu favor). O contexto dos fatos, o descrédito à ordem do Cmt da Guarda,
o tom de voz empregado pelo agente, a seriedade atribuída ao momento, a postura do ofensor, o teor das
palavras ameaçadoras e a violência perpetrada são características de que, no conjunto, traduzem a real
intenção do criminoso. O réu agiu no mote de intimidar, de menosprezar, de deprimir a autoridade do Cmt
da Guarda e de agredi-lo. Noutras palavras, o episódio não se enquadraria como uma inofensiva bravata.
Além do mais, seguiu-se numa progressão de violações penais.
No âmbito corporal, ainda, foram deflagradas outras práticas violentas contra o Cmt da Guarda.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2020 21:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116f08f07
Inclusive, nessa tônica, está a tentativa de retirada da arma do coldre da autoridade.
Aparentemente, o Sd RUDINEI estava inconformado com a sua situação de preso disciplinar.
Naquelas condições, diante de seu estado de espírito, seria factível vislumbrar o emprego de atitude de
retaliação contra qualquer um que, funcionalmente, viesse incomodá-lo.
A postura adotada fora, em grau mais elevado, de imediata afronta à Administração Militar.
Prevaleceu a sua revolta, fruto do descompasso com os padrões militares, reveladora de sua "inaptidão
moral" para permanecer vinculado às Forças Armadas. Assim, numa avaliação subjetiva, presume-se que, no
momento dos fatos, o agente estivesse frustrado diante do iminente "licenciamento", a bem da disciplina
(demonstrava a desafeição com o seu destino funcional).
3.3. O Crime de Desacato a Superior.
Diante da incidência do Princípio da Subsidiariedade, remanesce a imputação relativa à prática do
crime de Desacato a Superior (art. 298 do CPM), preponderante em relação à Ameaça.
Nessa toada, a Defesa pugna pela absolvição no tocante ao crime de Desacato a Superior (art. 298
do CPM), com base no art. 439, alínea "e", do CPPM, calcado na inexistência de suporte probatório suficiente
para sustentar uma Sentença condenatória.
Depurou-se que o acusado quis humilhar o Sgt Jefferson e diminuir a sua autoridade perante os
outros militares, os quais presenciaram o episódio. O réu estava completamente desenquadrado aos
padrões castrenses. A vítima, na condição de Cmt da Guarda, estava no seu exercício legítimo de fiscalizar o
cárcere, e mantê-lo sob condições de regularidade. Em decorrência, ao notar que os detentos usavam
acessórios de vestuário inapropriados para aquela situação, incorrendo numa anormalidade, inclusive
destoante com as exigências de segurança na prisão, tomou a iniciativa de ordenar que os presos
entregassem o objeto, o qual ficaria sob a sua custódia. Entretanto, a recusa do réu foi enfática,
desrespeitosa e ultrajante à honra daquele graduado, refletindo severa desconsideração. A atitude
configurou-se num autêntico ato de desprestígio e de menosprezo ao ofendido, deprimindo a sua autoridade
(como representante da Administração Militar).
Inexistia argumento válido, naquelas circunstâncias, para que o réu se opusesse ao cumprimento da
ordem do Cmt da Guarda. Entretanto, numa progressão criminosa, preferiu adotar a postura potencialmente
intimidatória. Assim, ele passou a insultar o referido sargento e a propalar ameaças.
Na via contrária, o então Sd Pierdona (preso na mesma cela de RUDINEI), atendendo à ordem
recebida, entregou o boné que portava. No entanto, o exemplo não foi seguido, haja vista a negativa de
RUDINEI.
O réu alegou que o Cmt da OM, em visita ao cárcere, já o teria visto com o boné, mas não o
recriminou. Esse argumento não serve para justificar o delito praticado contra o Sgt Jefferson Pereira. A falta
de uma eventual repreensão do Cmt da OM, acerca daquela específica circunstância (uso de boné civil na
cela), não legitimaria a postura adotada pelo soldado, tampouco lhe serviria de abono. A resistência
empregada por RUDINEI desencadeou as atitudes criminosas anunciadas neste processo.
A prática do crime de Desacato a Superior, perpetrada pelo acusado contra o Sgt Jefferson Pereira,
está suficientemente retrata no acervo probatório.
Na efervescência dos acontecimentos, o APF estampou o episódio delitivo, conforme as
contundentes narrativas das testemunhas oculares (Processo relacionado: APF nº 7000118-
78.2018.7.05.0005, Evento 1, Doc. 1):
"(...) o condutor PEDRO VICTOR PIRES DE FREITAS (...) disse que foi chamado no Corpo
da Guarda pelo 3º Sgt Higor, que informou do estado exaltado do preso (RUDINEI DOS
SANTOS MORAIS - SOLDADO DO EFETIVO VARIÁVEL). Ao chegar à guarda se deparou com o
Sd EV RUDINEI proferindo ameaças ao 3º Sgt JEFFERSON PEREIRA. O Soldado gritava: 'isso
não será esquecido, essa situação será cobrada lá fora', além de ameaçar diretamente a vida
do sargento. Verificando o tom exaltado do soldado e sua postura de empurrar e enfrentar o
sargento que se encontrava durante todo tempo com sua arma no coldre, tão somente
proferindo palavras de ordem e pedindo o objeto em questão para o solado. Foi percebido que
haveria a necessidade de intervenção quando o soldado novamente avançou para afrontar o
sargento, tentando pegar sua pistola, então o soldado foi imobilizado pelo 2º Ten Pedro Victor
a fim de apaziguar a situação. Passado alguns minutos do ocorrido o soldado começou a
depredar as dependências da prisão. (...) Em seguida, presente a primeira testemunha HIGOR
DOS SANTOS BEVILAQUA (...) disse que durante a revista de cela por ocasião da passagem de
serviço (3º Sgt JEFFERSON PEREIRA) que o Sd EV Pierdona que se encontrava preso estava de
boné. O Sgt JEFFERSON PEREIRA de imediato solicitou que entregasse o objeto, então o
Soldado entregou, no entanto foi verificado que havia outro boné na cela, então foi solicitado
pelo sargento a retirada do mesmo, porém o Soldado do Efetivo Variável RUDINEI DOS
SANTOS MORAIS (RUDINEI) que se posicionava desde o início com o intuito de não colaborar

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2020 21:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116f08f07
negou entregar. Então o Sgt JEFFERSON PEREIRA entrou na cela com a intenção de recolher o
boné, porém o Sd EV RUDINEI segurou o objeto dizendo que não iria entregar e começou a
dizer para o Sargento: 'já estou expulso e não tenho nada a perder, então é melhor deixar o
boné comigo ou lá fora a gente vai se entender.' Então o Sd EV agrediu o Sgt Jefferson Pereira
e tentou pegar seu armamento, quando chegou o 2º Ten PEDRO VICTOR PIRES DE FREITAS
(PEDRO VITOR) interviu e imobilizou o Sd EV RUDINEI, então o Sd enfatizou diversas ameaças
inclusive de morte ao 3º Sgt JEFFERSON PEREIRA, logo após chegou o 1º Ten WILTOMBERG
PENNA CASTRO (CASTRO) - FISCAL DE DIA e solicitou que o Sargento se retirasse da cela para
acalmar o Sd EV RUDINEI. (...) A seguir, presente a segunda testemunha VITOR FERREIRA
CARMO (...) disse que o 3º Sgt JEFFERSON PEREIRA DA SILVA (JEFFERSON PEREIRA) foi pegar o
boné do Soldado do Efetivo Variável RUDINEI DOS SANTOS MORAIS (RUDINEI) e o mesmo
negou entregar o objeto. Então o Sgt JEFFERSON PEREIRA entrou na cela para pegar o boné,
porém nesse instante o Sd EV RUDINEI começou a fazer ameaças ao Sargento, dizendo que
ele não era homem e que era para tirar sua divisa de sargento e 'cair pra dentro' e 'lá fora
seria diferente' (fora do aquartelamento) (...). Em seguida, presente o Conduzido RUDINEI
DOS SANTOS MORAIS - SOLDADO DO EFETIVO VARIÁVEL, declarou que, estava sentado em
sua cama e que o 3º Sgt JEFFERSON PEREIRA pediu seu boné pois o mesmo não poderia ficar
dentro da cela, então o Sgt abriu a cela e começou a falar em alto tom. (...)". (Grifos nossos.)
Ademais, na demonstração da prática ilícita, destaca-se a prova oral coletada, consoante as
seguintes inquirições realizadas na instrução criminal:
- o ofendido, 3º Sgt Jefferson Pereira da Silva, declarou:
"(...) que pediu ao réu o boné que estava consigo, mas recusou-se a entregá-lo; que não
foi desatencioso ao abordar o réu; que os Sds Pierdona e Cazuni estavam na cela cumprindo
prisão disciplinar e que ajudaram o réu a depredar a cela; que não teve qualquer
desentendimento anterior com o apelante; que por duas ocasiões o réu tentou pegar o
armamento do depoente; que o réu empurrou e ameaçou de morte o ofendido; que após o
fato, o réu não mais ofendeu o depoente (...)";
- o 2º Ten Ex Pedro Victor Pires de Freitas (condutor do flagranteado no APF) disse:
"(...) que, quando chegou ao local, deparou-se com o Sgt Jefferson tentando pegar o
boné do Sd Rudinei, mas este se recusava a entregá-lo; que imobilizou o réu a fim de prevenir
maiores problemas; que mesmo imobilizado o réu ameaçava e ofendia o Sgt Jefferson; que
pediu para o ofendido se retirar da cela; que após alguns minutos, quando todos haviam saído
do local, os Sds depredaram a cela; que confirma que houve a tentativa do Sd Rudinei em
retirar a arma do Sgt Jefferson (...)";
- o 3º Sgt Ex Higor dos Santos Bevilaqua (Cmt da Guarda da OM que passava o serviço) afirmou:
"(...) que o Sd Rudinei tentou tirar o armamento do Sgt Jefferson; que o réu ameaçou o
Sgt Jefferson; o tratamento dispensado ao réu pelo Sgt Jefferson foi normal; que desconhece
qualquer desavença entre o réu e o ofendido; que o réu desferiu socos na perna da vítima";
- o 1º Ten Ex Wiltomberg Penna Castro (Fiscal de Dia da OM e Presidente do APF) declarou:
"(...) que, chegando ao local, deparou-se com Ten Pedro Vitor imobilizando o Sd Rudinei;
que o réu ameaçou o ofendido; que determinou a saída do Sgt Jefferson para tentar acalmar o
réu; que o réu tentou retirar o armamento do Sgt Jefferson; que os Sds recebem instruções
sobre hierarquia e disciplina, as quais são reforçadas diariamente"; e
- o Sd Ex Vitor Ferreira Carmo mencionou:
"(...) que estava entrando de serviço no dia dos fatos; que presenciou o momento em
que o Sgt Jefferson pediu o boné ao Sd Rudinei; que no momento da agressão já não estava
mais presente; que o réu ameaçou o Sgt Jefferson (...)".
De acordo com a lição de Guilherme de Souza Nucci [1], o crime de Desacato a Superior atinge de
maneira imediata o Estado (na condição de agente passivo) e, secundariamente, o militar ofendido. O
tratamento indigno, envolto em clima de ameaça e de agressividade, dispensado pelo subordinado ao seu
superior hierárquico, visa rebaixá-lo e deprimir a sua autoridade. Segundo o nominado autor, existem
variadas condutas configuradoras desse ilícito, conforme especifica:
"(...) Tal conduta pode implicar qualquer tipo de palavra grosseira ou ato ofensivo contra
a pessoa que exerce função pública, incluindo ameaças e agressões físicas. Não se concretiza
o crime se houver reclamação ou crítica contra a atuação funcional de alguém. 'Simples
censura, ou desabafo, em termos queixosos, mas sem tom insólito, não pode constituir
desacato. Nem importa que o fato não tenha tido a publicidade que o agravasse,
especialmente. Importa, unicamente, que ele tenha dado, de modo a não deixar dúvida, com
o objetivo de acinte e de reação indevida ao livre exercício da função pública. (...) No que toca

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2020 21:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116f08f07
às palavras oralmente pronunciadas, importam o tom acre e a inflexão dada à voz, quando as
testemunhas possam, ao depor sobre o fato, auxiliar na prova de que a configuração do
desacato é ou pode ser concluída como inegável' (cf. Fernando Henrique Mendes de Almeida,
Dos crimes contra a Administração Pública, p. 186).".
Outros apontamentos doutrinários são igualmente relevantes na análise do crime de Desacato a
Superior. Observe-se:
"(...) Deprimir a autoridade do superior consiste não no ato de ofendê-lo em sua
dignidade ou decoro, mas no de atacar a força inerente ao seu cargo, desdenhando de seu
poder de mando, de solucionar problemas, decidir questões atinentes ao serviço etc." [2].
"Para a configuração do delito se faz necessário o nexo funcional, ou seja, que a ofensa
seja proferida no exercício da função ou que seja perpetrada em razão dela. Esse nexo
funcional pode se apresentar de duas formas: ocasional ou causal. Será ocasional quando a
ofensa ocorre onde e quando esteja o funcionário a exercer funções de seu cargo - ou de
caráter causal, quando, embora presente, o ofendido não esteja a desempenhar ato de ofício,
mas a ofensa se dê em razão do exercício de sua função pública" [3].
No acervo jurisprudencial do STM, constam variados precedentes que contextualizam a prática
criminosa de Desacato a Superior. Nesse sentido, são trazidas à colação as seguintes Ementas:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 298 DO CPM. DESACATO A SUPERIOR. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO PRESENTES. NEGADO PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME. Inicialmente, observa-se que não houve qualquer
ofensa ao princípio da paridade de armas, pelo fato de as testemunhas serem Oficiais da
Marinha, eis que tal condição não influi no valor da prova testemunhal, ademais, é dever da
testemunha narrar os fatos conforme a verdade. O crime de desacato a superior é um delito
propriamente militar, consistente na conduta de desacatar superior, o elemento subjetivo do
tipo é o dolo, caracterizado pela vontade consciente de desrespeitar, desprestigiar, ofender a
dignidade, procurando diminuir a autoridade do militar superior. A autoria e a materialidade
restaram caracterizadas no momento em que o apelante, então soldado, deprimiu a
autoridade do médico, Oficial Superior, dentro do consultório, na presença de outros militares,
por discordar do parecer dado pelo ofendido. A dúvida sobre quem iniciou as animosidades
em nada interfere para a consumação do delito, e, ainda que se admita tal circunstância, tal
fato não autoriza o militar a desacatar seu superior. De igual sorte, não há que falar em
conduta atípica, praticada em repulsa a ato injusto perpetrado pela vítima, nos moldes do art.
47, II, do CPM, eis que, para que se evidencie, deverá estar provada nos autos. O dolo restou
demonstrado pelo conjunto probatório produzido nos autos, assim, a discussão em si, não
pode servir como argumento para retirar o elemento normativo do tipo penal, uma vez que,
as ofensas, agressões ou o desacato são, normalmente, praticadas em um contexto de
exaltação de ânimos. Não provimento do recurso. Decisão unânime.".
(STM. Apelação nº 7001296-81.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Odilson Sampaio
Benzi. Julg.: 20.8.2020. Public.: DJe de 1º.9.2020.) (Grifos nossos); e
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE E
INCONVENCIONALIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. DESACATO A SUPERIOR. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. PLEITO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
UNANIMIDADE. O Superior Tribunal Militar tem decidido, reiteradamente, no sentido de que o
delito de desacato não viola os direitos constitucionais da liberdade de pensamento e
expressão. No crime de Desacato a superior, o núcleo da conduta tipificada é desacatar, faltar
com o devido respeito ou com o acatamento e, por conseguinte, desmerecer a autoridade do
superior hierárquico perante outros militares. Devidamente comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade do Acusado, sem a existência de causas excludentes de
ilicitude. Desprovido o apelo defensivo, mantendo-se inalterada Sentença em todos os seus
fundamentos. Decisão por unanimidade.".
(STM. Apelação nº 7000278-25.2019.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto.
Julg.: 10.3.2020. Public.: 5.6.2020.) (Grifo nosso.)
Notadamente, quanto ao crime tipificado no art. 298 do CPM, a Sentença encontra-se
suficientemente estruturada. O julgado trouxe a contextualização dos fatos e a especificação do conjunto
probatório, os quais, em harmonia, emolduram-se ao referido dispositivo da Lei Penal Militar. Ademais, o
pertinente apoio doutrinário foi agregado, no tocante à configuração do ilícito em tela. Alfim, o balizamento
da pena não merece qualquer retoque, consoante a dosimetria especificada nos seguintes termos:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2020 21:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116f08f07
"(...) Pois bem, tecidas essas considerações, passa-se à dosimetria da pena tão somente
em relação ao delito de Desacato a Superior, capitulado no art. 298, do Código Penal Militar.
(...) observa-se dos presentes autos que o ex-Sd RUDINEI DOS SANTOS MORAIS não
possuía bom comportamento enquanto militar, conforme se verifica dos eventos 33, 65 e 100
do presente feito, bem como dos eventos 1, item 2 e 56, item 3, do APF nº 118-78.2018.
Também neste delito há de ser considerada, para fins de cálculo da pena base, a
'gravidade do crime praticado'. Essa maior gravidade não decorre do fato de que o ofendido
era superior hierárquico do acusado, já que tal situação constitui-se em elemento típico do
próprio crime, mas sim do fato de que o 3º Sgt. JEFFERSON PEREIRA, naquele momento,
integrava a equipe de serviço da 15ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada, na
qualidade de Comandante da Guarda. Este Conselho de Justiça Permanente para o Exército
entende que tal situação específica, que não se confunde de maneira alguma com o fato da
vítima ser superior hierárquico do agente, acaba por tornar ainda mais censurável a conduta
do denunciado.
Em razão das duas circunstâncias judiciais acima mencionadas, ambas insertas no art.69
do CPM, entende este Escabinato que também que há de incidir, para cada uma delas, o
aumento de 1/3 (um terço) sobre o mínimo legal estipulado para o delito em comento,
perfazendo um aumento total de 2/3 (dois terços) sobre a sanção penal de 1 (um) ano de
reclusão, resultando assim na pena-base de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.
Ausente qualquer das circunstâncias agravantes insculpidas no art. 70, do Código Penal
Militar.
Por outro lado, presente a circunstância atenuante elencada no art. 72, inciso I, daquele
mesmo Codex, na medida em que RUDINEI DOS SANTOS MORAIS contava com menos de 21
(vinte e um) anos de idade à época da sua conduta.
Assim, sobre a pena base acima estipulada incide uma redução no patamar de 1/3 (um
terço), perfazendo a sanção penal de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 9 (nove) dias de reclusão,
apenação esta que, à míngua de causas especiais de aumento e/ou diminuição, resta
definitiva quanto ao delito insculpido no art.298 do CPM.".
Dessa forma, resta mantida a condenação do agente no crime de Desacato a Superior, previsto no
art. 298 do CPM, o qual, pelo Princípio da Subsidiariedade expressa, prepondera em relação ao delito de
Ameaça (art. 223 do CPM) indicado na imputação, mantendo-se, nesse compasso, a sua pena de acordo com
a dosimetria acima apresentada, cujo cálculo resultou em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 9 (nove) dias de
reclusão.
3.4. O Crime de Violência contra Superior.
A Defesa requer a desclassificação do crime capitulado no art. 158 do CPM, cuja condenação está
estampada na Sentença, para o delito tipificado no art. 157 do CPM. Depois, expõe o intuito de obter a
absolvição.
A pretensão defensiva procede parcialmente.
Numa medida ajustada, a condenação do agente, como incurso no art. 158 do CPM, não refletiu as
elementares do tipo.
O elenco de militares de serviço, especificado nessa tipificação (art. 158 do CPM), é taxativo (Oficial
de Dia, de Serviço, ou de Quarto, Sentinela, Vigia ou Plantão). O Cmt da Guarda não está arrolado no
dispositivo, embora, irremediavelmente, também esteja de serviço, e desempenhe atribuições com respeito
à segurança da OM.
Nesse aspecto, por óbvio, falta a tipificação explícita e, nesse giro, resta afetado o enquadramento
da conduta nessa norma proibitiva. Imputar o art. 158 do CPM torna-se insustentável, na medida em que
esse tipo não inclui o Cmt da Guarda como sujeito passivo do crime em tela.
A doutrina de Guilherme de Souza Nucci [4] aborda o traçado normativo da disposição em foco (art.
158 do CPM), com a seguinte lição:
"(...) Tutela-se a disciplina militar, mas também a autoridade militar, visto ser possível o
cometimento por civil. Oficial de dia, de serviço ou de quarto são figuras relativas à atividade
do militar, conforme o regulamento da carreira. Na realidade, o importante é detectar o oficial
em pleno serviço, como o próprio título demonstra. No mais, tutela-se a incolumidade de
outros militares não oficiais, desde que atuem como sentinela, vigia ou plantão, vale dizer, os
responsáveis pela vigilância e segurança da unidade militar onde servem.". (Grifo nosso.)
Evidentemente, a conduta subsome-se às elementares estabelecidas no art. 157 do CPM.
Inclusive, a cláusula de aumento de pena estabelecida no art. 157, § 5º, do CPM, diante de seu
caráter objetivo, tem incidência, pois a vítima estava de serviço na ocasião dos fatos.
A rigor, a sanção prevista no art. 158 do CPM supera em muito aquela do art. 157 do CPM. Portanto,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2020 21:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116f08f07
a desclassificação delitiva proposta no Recurso favorece o réu. Sob esse formato, a pretensão defensiva
deve ser parcialmente atendida.
No contexto do Desacato, o delito de Violência contra Superior não atende, no caso, aos critérios da
Consunção, tampouco afeta-lhe o Princípio da Subsidiariedade anteriormente abordado.
A dimensão caracterizadora da conduta ilícita, no episódio em análise, revela a sua gravidade. A
prova oral demonstra que o ofendido sofreu sucessivas agressões físicas: empurrões, socos na perna e a
tentativa de tomada de sua arma (guardada no coldre). Assim, o tratamento penal dessa conduta deve ser
distinguido.
A alteração do tipo penal imputado para outro consentâneo aos fatos mostra-se adequada quando, à
luz do contexto recursal (exclusivo da Defesa), não impõe gravame à condição do réu. Nesse sentido, pode
ser indicado o seguinte precedente do Tribunal:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM E DEFESAS. SUPRESSÃO DE DOCUMENTO E PARTICIPAÇÃO
ILÍCITA. ARTS. 310 E 316 DO CPM. CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINARES. DPU E PGJM.
PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. CONSTATADA A SUPRESSÃO DE
DOCUMENTOS DA OM. IDENTIFICADA A EXISTÊNCIA DE SISTEMA DE PRESTAÇÃO ILÍCITA DE
SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE EMBARCAÇÕES NO SEIO DA OM. PARTICIPAÇÃO DE
MILITAR E DE CIVIL. COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS. SENTENÇA
MANTIDA IN TOTUM. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Consoante o disposto no § 3º do art. 125 do CPM, no caso de crime continuado, a prescrição é
referida à pena de cada crime considerado isoladamente e, quando houver condenação,
regula-se pela pena imposta na Sentença, não se computando o acréscimo decorrente da
continuidade delitiva. Precedente do STF. 2. A Doutrina e a Jurisprudência pátrias entendem
haver a possibilidade de mudança da imputação descrita na Denúncia, desde que a nova
imputação seja mais adequada ao caso concreto e mais favorável ao réu, o que se traduz na
'emendatio libelli in mellius'. A nova imputação mais benéfica encontra amparo na Súmula nº
5 do STM. 3. O fato de o Acusado ter sido anteriormente julgado e absolvido pelo Conselho de
Disciplina não o isenta de ser submetido, julgado e condenado pela Justiça Militar, uma vez
que emerge o princípio da independência das instâncias penal, civil e administrativa, não
estando configurado 'bis in idem'. 4. O crime de supressão de documento, tipificado pelo art.
316 do CPM, apresenta como elementos objetivos os núcleos: destruir, eliminar, extinguir
total ou parcialmente, suprimir ou ocultar, e como elemento subjetivo a finalidade de alcançar
benefício para si ou para terceiro, ou prejuízo a outrem. Tal conduta fere patentemente os
interesses da administração militar, não existindo a necessidade de comprovação de prejuízo,
bastando a possibilidade de dano ao bem jurídico tutelado. 5. O crime de participação ilícita,
descrito pelo art. 310 do CPM, apresenta conduta nuclear como 'participar, tomar parte de
algo, associar-se', cujo objeto é o contrato, o fornecimento de serviço ou a concessão de
serviço junto à Administração Militar. Aqui, há o envolvimento indevido de agente responsável
por fiscalizar ou informar sobre determinados procedimentos nesses próprios, ferindo a lisura
e parcialidade dos atos administrativos e utilizando de maneira abusiva os poderes e deveres
a ele confiados. 6. A imputação deve ser substituída quando houver outra imputação mais
adequada à conduta e menos grave (ou seja, mais favorável ao réu), ainda que esse novo tipo
penal não esteja mencionado na exordial, mas que conste da matéria fática. Nesse sentido,
imputar ao agente novo crime não fere o direito à ampla defesa, desde que ao acusado seja
assegurado, em todos os momentos processuais oportunos, o direito de se manifestar no
interesse de sua defesa e exercer o contraditório. 7. Comprovadas a autoria e materialidade
delitivas, a condenação é medida justa que se impõe. 8. Preliminares de prescrição acolhidas
à unanimidade. 9. Apelo conhecido e não provido. Decisão Unânime.".
(STM. Apelação nº 7000321-59.2019.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq Carlos Augusto de
Sousa. Julg.: 13.2.2020. Public.: 18.2.2020.) (Grifos nossos.)
A perspectiva de desclassificação delitiva, aqui tratada, atende às bases estabelecidas no Enunciado
nº 5 da Súmula do STM, o qual reza:
"A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou
pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público
Militar nas alegações finais, desde quando importe em benefício para o réu e conste da
matéria fática."
Nessa esteira, a descrição dos fatos configuradores do crime tipificado no art. 157 do CPM está
convenientemente apresentada na Denúncia.
Na dicção de Cícero Robson Coimbra Neves e de Marcello Streifinger [5], a espécie criminal em
contexto tem a sua definição jurídica na seguinte formatação:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2020 21:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116f08f07
"O tipo diz praticar violência contra superior. Violência consiste na força física
empregada, no caso, contra o corpo do superior. Trata-se da 'vis corporalis', quando o agente
utiliza o próprio corpo, ou da 'vis physica', quando o agente utiliza um instrumento para
praticar a violência.
Dessa forma, considera-se violência não só o empurrão, mas também o arremesso de
um objeto, a ordem para um animal atacar ou investidas similares, porquanto, nesses casos,
apesar de o autor não atingir a vítima secundária pessoalmente, foi ele o responsável pela
conduta, assim como pelo resultado.".
No acervo jurisprudencial do Tribunal, há precedentes no sentido de que o emprego de violência
física, contextualizada em empurrão, socos, entre outros meios, é suficiente para configurar o crime do art.
157 do CPM, sendo irrelevante, para a subsunção nesse tipo penal, a caracterização de lesões corporais.
Nesse sentido, são trazidos os seguintes precedentes:
"Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. LAUDO DE EXAME PERICIAL. LESÃO CORPORAL. DENÚNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA
SUPERIOR. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO EXIGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. UNANIMIDADE. Os embargos de declaração
objetivam sanear eventual obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão existentes na
decisão recorrida. O agente foi incursionado pela prática delituosa descrita no art. 157 do
Código Penal Militar, que, segundo a jurisprudência recorrente desta Corte Castrense, não
exige a ocorrência de lesão corporal para sua configuração, bastando o emprego de violência
física. A instrução processual restará delimitada pelos fatos narrados na Denúncia e o pedido
ministerial de condenação somente será acolhido se comprovados os elementos do tipo penal
descrito no art. 157 do Estatuto Repressivo Castrense, que, em seu caput, não exige a
comprovação da lesão, tornando incipiente a discussão acerca da existência de laudo pericial
que a comprove. Embargos de Declaração rejeitados. Unanimidade.".
(STM. Embargos de Declaração nº 0000256-68.2015.7.01.0301. Relator Ministro Ten Brig Ar
Cleonilson Nicácio Silva. Julg.: 19.10.2017. Public.: DJe de 14.11.2017.) (Grifo nosso.);
"Ementa: APELAÇÃO. DEFESA. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR. PRELIMINAR DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR ALTERNATIVAS, PREVISTAS NO
CÓDIGO PENAL. REFORMATIO IN PEJUS. MÉRITO. AGRESSÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA
LESÃO. OFENSA À INSTITUIÇÃO MILITAR E AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA.
Quando o recurso é exclusivo da Defesa, não há possibilidade de cassação da substituição
realizada da pena privativa de liberdade por penas alternativas previstas no Código Penal
comum sem que ocorra violação ao princípio "reformatio in pejus". Configura o delito de
violência contra superior, capitulado no art. 157 do CPM, a agressão física caracterizada por
empurrões, tapas, pontapés e socos, não se fazendo necessário estar demonstrada a prova
da lesão à integridade física do ofendido. A gravidade do delito de violência contra superior
sobrepuja o resultado naturalístico da lesão física no ofendido, porquanto muito mais
atingindo é a própria Instituição Militar e os seus princípios basilares da hierarquia e da
disciplina. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Recurso defensivo não provido. Decisão
unânime.".
(STM. Apelação nº 31-51.2016.7.03.0303. Relator Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi.
Julg.: 11.10.2017. Public.: DJe de 3.11.2017.) (Grifo nosso.)
Nesse prisma, o agente também deve ser condenado, por desclassificação, como incurso no art. 157,
§ 5º, do CPM.
Para a imposição da pena, passo à sua individualização.
Na primeira fase, há características pessoais do réu, empregadas no dia dos fatos, que
evidenciaram a sua personalidade. Nesse contexto, destacam-se: a indisciplina; a intensidade do dolo; a
tentativa de tomar a arma da vítima; a cessação dos atos delitivos somente após a intervenção de outros
militares, inclusive com a sua imobilização; a atitude de indiferença; a inexistência de arrependimento após
o crime; e a conduta deliberada de depredar o cárcere, juntamente com os demais presos.
Nessa base, o ex-Sd RUDINEI colheu diversos fatores desfavoráveis. Por isso, a aplicação da pena-
base, acima do mínimo legal, mostra-se necessária e proporcional, em face dos danos causados às vítimas
de primeiro e segundo graus (art. 157 do CPM), ou seja, em 6 (seis) meses de detenção.
Na segunda fase, o motivo fútil para a prática delitiva deve incidir (art. 70, II, "a", do CPM), diante
da inexistência de justificativa plausível para negar a entrega do boné civil ao ofendido, pois, no cárcere, o
uso daquele objeto era vedado.
Nesses termos, aplico a fração de 1/5 (um quinto) para a agravante. Na sequência, a atenuante
concernente à idade do agente deve ser computada - menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (art.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2020 21:11:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116f08f07
72, I, do CPM). Em decorrência, adoto a proporção de 1/3 (um terço) para a atenuante.
Dessa forma, a pena resultante nessa fase perfaz 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias.
Na terceira fase, deve ser imposta a majorante especificada no § 5º do art. 157 do CPM, na fração
de 1/6 (um sexto).
Nesse cômputo, o quantum da pena, relativo à Violência contra Superior, resulta em 5 (cinco) meses
e 18 (dezoito) dias de detenção.
4. Conclusão.
Nessa linha, pela incidência do Princípio da Subsidiariedade, a punibilidade do crime de Ameaça dá
lugar ao Desacato - art. 298 do CPM -, o qual tem preponderância.
Nesse giro, conclui-se haver suporte probatório suficiente para fundamentar a condenação de
RUDINEI como incurso no crime de Desacato a Superior.
Ademais, a sanção imposta na Instância "a quo", consoante a dosimetria apresentada, atendeu aos
critérios de proporcionalidade, encontrando-se bem embasada. Nessa tônica, com respeito a esse específico
delito, a Sentença não merece reforma.
Nesse aspecto, embora no cômputo geral a sanção unificada na Sentença tenha sido reduzida,
diante do cenário apresentado (inexistência de Recurso do MPM), qualquer majoração da pena quanto ao
crime de Desacato a Superior representaria a indesejada configuração da "reformatio in pejus".
Em continuidade, o pleito recursal mereceu parcial provimento, com a desclassificação do crime
tipificado no art. 158 do CPM, constante da Sentença, para o delito de Violência contra Superior (art. 157, §
5º, do CPM).
Portanto, reformo a Sentença guerreada para, mantendo a reprimenda imposta ao réu com relação
ao crime de Desacato a Superior, no patamar de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 9 (nove) dias de reclusão,
também condená-lo, por desclassificação, à pena de 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, como
incurso no art. 157, § 5º, do CPM.
Na forma do art. 79 do CPM, a pena unificada fica estabelecida em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 3
(três) dias de reclusão.
Por razões de política criminal, sobretudo em decorrência do licenciamento do réu do Serviço Militar,
calcado em entendimento consagrado na jurisprudência do Tribunal, RUDINEI faz jus à concessão da
suspensão condicional da pena.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Defensivo para, reformando a Sentença
questionada, manter a condenação do ex-Sd Ex RUDINEI DOS SANTOS MORAIS, como incurso no art. 298 do
CPM e, por desclassificação, condená-lo por infringência ao art. 157, § 5º, do CPM. Em decorrência, a pena
unificada, consoante o critério do art. 79 do CPM, é fixada em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de
reclusão; concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e
do art. 606 do CPPM, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da
alínea "a", e designo o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM para presidir a Audiência
Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM. Outrossim, concedo o direito de recorrer em liberdade e fixo o
regime prisional aberto para o eventual cumprimento de pena, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP
comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

[1] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2013, p. 396.
[2] NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Penal Militar/Cícero Robson Coimbra Neves,
Marcello Streifinger. 4ª ed. - São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1412.
[3] CALHAU, Lélio Braga. Apud GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal, vol. 4. Niterói: Impetus,
2006, p. 546.
[4] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2013, p. 234.
[5] NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Penal Militar/Cícero Robson Coimbra Neves,
Marcello Streifinger. 4ª ed. - São Paulo: Saraiva, 2014, pp. 810/811.